Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722653-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D ANGELO MIRANDA CARVALHO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DANGELO MIRANDA CARVALHO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0701985-91.2024.8.07.0020, ajuizada contra BANCO C6 S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor (ID 195880391): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos do embargante, verifico que o requerido aufere renda mensal bruta superior a R$ 13.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do embargante, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o requerido/embargante para promover o recolhimento das custas relativas ao pedido reconvencional, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento dos pedidos.” Em seu recurso, o agravante pede a antecipação de tutela para deferir a justiça gratuita em favor do autor. No mérito, pede a reforma da decisão interlocutória atacada, no processo de origem, concedendo o benefício da gratuidade judiciária. Afirma que o agravado move uma ação monitória contra o agravante, referente a um contrato de cartão de crédito Mastercard. No entanto, o agravante admite ter tido dificuldades financeiras e optou por pagar apenas parte da fatura, deixando o restante para o próximo mês. Alega desconhecimento dos encargos embutidos nas parcelas, considerando-os abusivos. Além disso, argumenta que os juros elevados tornaram a dívida impossível de ser quitada, gerando angústia ao ver seus débitos aumentarem continuamente. Alega que ao analisar a documentação anexada aos autos é notório perceber que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Afirma que suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos. Destaca que, para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita. Ademais, a decisão do juízo a quo contraria o preceito estabelecido pelo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, que estipula que todo cidadão que comprove sua incapacidade financeira é beneficiário da justiça gratuita, uma condição claramente distinta da absoluta miserabilidade. Argumenta que, apesar de o recorrente ter realizado um contrato de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, considerando que sua situação financeira se alterou desde a aquisição do bem. Dessa forma, a alegação do juízo a quo, ao afirmar que, em razão desse negócio, o autor dispõe de recursos para suportar as custas judiciais, carece de fundamentação adequada. A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser direcionada a indivíduos que não possuem recursos financeiros para suportar os custos do processo sem prejudicar sua subsistência. Isso não implica necessariamente que o autor deva estar em situação de completa miserabilidade. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” No caso, vislumbra-se o agravante é militar da Marinha do Brasil e percebe de rendimentos brutos R$9.924,23, após descontos compulsórios e empréstimos consignados o montante de R$3.022,01 (conforme contracheque de fevereiro de 2024 - ID 190041821). Constam nos autos diversos comprovantes de despesas (conforme ID 59806097, 59806098, 59806099, 59806100, 59806101, 59806102, 59806103, 59806105 e 59806106), além de extratos (ID 59806107, 59806108, 59807509) bancários que comprovam que a totalidade de sua renda está comprometida. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023.) “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 101, I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator